Tribunal: TJPA
Processo: 0804261-83.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804261-83.2022.8.14.0051

APELANTE: CLEYTON VINICIUS DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REVISTA REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS REALIZADA DE FORMA ILÍCITA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade do processo: não cabe a anulação da revista policial realizada no recorrente, uma vez que a polícia estava em uma operação policial
através de ações e operações que buscam evitar a ocorrência de crimes;

2.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados à culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, de rigor o afastamento destes;

3.

Entretanto, a aplicação da confissão não é bastante reduzir a pena-base além do mínimo legal, considerando o posicionamento da Súmula 231, STJ que impede a redução;

4.

Presentes os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, configurado estará o tráfico privilegiado com a consequente diminuição de pena.

5.

A pena de multa não pode deixar de ser aplicada pois
é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade;

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _______ e _______ do mês de _________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0804261-83.2022.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CLAYTON VINÍCIUS DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: WAGNER FABRÍCIO AZEVEDO LAGES, OAB/PA 12.406

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

CLAYTON VINÍCIUS DOS SANTOS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas na modalidade transportar, adquirir, ter em depósito e vender), em regime inicialmente semiaberto.

Narra a exordial que no dia 07 de abril de 2022, no turno da madrugada, por volta das 00h00min, em via pública, nas proximidades da avenida Jasmim, entre a rua Rosa Vermelha e a avenida Anísio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, na cidade de Santarém, o recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em uma porção, em sua forma petrificada, com o peso total de 122,900g (cento e vinte e dois gramas e novecentos miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade.

Naquele momento uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas e preventivas no bairro quando avistou o veículo da marca FIAT, modelo UNO, cor azul, placa QEF-3402, estacionado em uma área que já é conhecida por ser ponto de venda de drogas, oportunidade na qual foi realizada a abordagem policial de praxe reconhecendo o apelante.

Realizada busca no interior do veículo e busca pessoal no recorrente, momento no qual os policiais militares lograram êxito em encontrar em seu poder uma porção grande de substância esverdeada conhecida como pedra de oxi, derivada de cocaína, que estava acondicionada em saco plástico de cor verde, não possuindo característica de destinação para uso pessoal, bem como, um aparelho celular e a quantia, em espécie de R$ 41,00 (quarenta e um reais).

A autoria foi provada pelo depoimento das testemunhas além da confissão do recorrente. A materialidade foi provada pelo Auto de Apreensão e Apresentação a Laudo Toxicológico de Constatação.

Sobreveio sentença condenatória (ID 13603242 – Pág.228-242), contra a qual o Réu apelou (ID 13603250 – Pág.253-258), onde pugna, preliminarmente:

(i)

Pela declaração de ilicitude da prova material colhida com a consequente absolvição do apelado, pois desobedeceu ao art. 240, do CPP; e no mérito:

(ii)

Da revisão das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes criminais, motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, primeira parte da dosimetria da pena, com sua fixação no mínimo penal previsto;

(iii)

Da aplicação da atenuante da confissão;

(iv)

Da concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 da pena;

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 13603255 – Pág.264-282).

O D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação (ID 14454835 – Pág.285-297).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR: PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO:

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada sem motivo algum esclarecido na acusação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a polícia militar tem como uma de suas missões o policiamento ostensivo preventivo através de ações e operações que buscam evitar a ocorrência de crimes.

A abordagem policial pode se desenvolver de três diferentes maneiras: (i) abordagem pessoal sob fiscalização de polícia; (ii) abordagem a pessoa em atitude sob fundada suspeita, e; (iii) abordagem de pessoa infratora da lei.

Não dá para querer limitar todas as ações policiais em mínimo detalhes sob pena de tornar inócua a sua própria atuação. Do contrário, nenhuma barreira de fiscalização seria considerada legal.

No caso concreto a polícia estava em ronda pelo bairro Aeroporto Velho, no município de Santarém quando avistaram um veículo estacionado em uma área conhecida por ser ponto de venda de drogas, oportunidade em que foi realizada a abordagem policial.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, o recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência de substância entorpecente.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, uma vez que o recorrente estava estacionado em local de ponto de venda de drogas altas horas da madrugada, tendo inclusive sido apreendido em suas mãos quantidade significativa de drogas conhecida como cocaína. Logo, a prisão foi legal. Neste sentido, a jurisprudência:

“
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – BUSCA PESSOAL CONFORME DITAMES LEGAIS – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do forte conjunto probatório a demonstrar que havia justa causa para efetivação da busca pessoal da acusada, que transportava substância entorpecente no veículo do motorista de aplicativo, que seria destinada à comercialização, deve ser mantida a condenação.”

(TJ-MS - EI: 00068595320228120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 685437 SC 2021/0250790-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE: CONFISSÃO. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. As circunstâncias judiciais da pena-base foram fundadas nestes termos:

A - DA PENA BASE:
Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, eis que responde a vários outros processos criminais; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levandose em consideração a situação econômica do réu
.”

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos:

(i)

Culpabilidade: a
cerca da culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor.

Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

(ii)

Antecedentes criminais:
referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os como inexistentes, já que o feito tido como transitado em julgado trata-se apenas do arquivamento do inquérito policial.

Assim, referido vetor também não poderá ser valorado.

(iii)

Conduta social:
destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

(iv)

Personalidade do agente:
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la
– entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

(v)

Quanto aos motivos, circunstâncias e consequencias do crime, verifico que o MM. Magistrado a quo deu valoração negativa única para os três vetores de forma genérica e superficial:
“posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança de toda a sociedade”
não podendo ser aceita para agravar a pena do apelante.

Sobre o tema, julgado do STJ para quem
“(...) A desestabilização social e os malefícios gerados pelo narcotráfico à sociedade como um todo também são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, que servem, portanto, para qualquer delito de tráfico de drogas abstratamente considerado.”
(STJ, REsp 1474053/AL).

Os vetores apontados serão neutralizados.

Desta forma, considerando a nutralização dos vetores, fixo a pena-base no mínimo possível, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na sentença de mérito prolatada, o juiz primevo reduziu a pena do recorrente reconhecendo a atenuante da confissão espontãnea, reduzindo a pena intermediária para o mínimo legal.

Neste momento, a pena não mais poderá ser reduzida tendo em vista o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
:
"
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

No aspecto atinente a existência do Tráfico Privilegiado, entendo que o pedido deve prosperar.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quem incorre no crime de tráfico de drogas terá a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, é a hipótese denominada de “tráfico privilegiado” que incide na 3ª fase da dosimetria da pena.

Assim, tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, não ficou comprovado que se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa e não sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis, torna-se possível a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, entendo que o recorrente faz jus à causa de diminuição prevista na referida lei.

Fixo a pena definitiva e concreta do recorrente em 01 ano e 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido em regime aberto.

Quanto à redução da pena de multa, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024